Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
1. Pretende-se, neste habeas copus, com pedido liminar, a revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de entorpecentes. Na decisão (ID 1652149 1, pp. 17/20) em que converte a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou o MM. Juiz a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública, já que o paciente “foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, tratando-se de reincidente específico, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. [...] Pesa ainda em desfavor do autuado condenação transitada em julgado por roubo. Ademais, ele era o proprietário do imóvel onde as drogas foram apreendidas, juntamente com utensílios comumente utilizados na traficância, como balança de precisão, além de grande quantia de dinheiro em espécie.” (grifei) No que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo novo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, em 06/05/2020: A juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados nesta quarta-feira, 6/5, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir desta quinta-feira, 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. Sobre as medidas adotadas, a juíza salienta que ela se insere no bojo do que foi discutido pelo Grupo de Monitoramento Emergencial criado por este Juízo, ainda em meados do mês de março, conforme registrado em decisão proferida em 20/03/2020. “Não se trata, portanto, de ação decidida às pressas e sem planejamento, uma vez que esta não tem sido a realidade do trabalho desenvolvido por este Juízo e pelos demais órgãos do Distrito Federal que atuam no âmbito da Execução Penal, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19” (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/maio/vep-df-autoriza-ocupacao-de-novos-predios-da-papuda-para-detentos-com-covid-19 Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Quanto ao andamento do processo, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, não permite, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. No tocante à alegação de que sua companheira está grávida e necessita de seus cuidados, observa-se que os entorpecentes e respectivos petrechos foram encontrados exatamente na residência onde ambos residem, o que colocava em perigo o bem-estar dela. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, principalmente diante da reiteração criminosa. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. Brasília, 03 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator